Tribunal: TJBA
Processo: 8012488-25.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012488-25.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAUFE SANTOS ALMEIDA e outros Advogado(s): GABRIELL SAMPAIO NEVES IMPETRADO: Exmo Juiz de Direito da Vara Crime de Andarai Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES ABSOLUTAS. INVERSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. IMPETRAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus. A ação constitucional originária buscava a anulação de uma Ação Penal, a partir da fase de alegações finais, em razão de supostas nulidades absolutas, incluindo a fixação de prazo comum para as partes, a juntada de documentos novos pela acusação sem contraditório e a prolação de sentença condenatória sem a apresentação de memoriais pela defesa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir se o Habeas Corpus é o instrumento processual adequado para questionar nulidades ocorridas no curso de processo criminal que já resultou em sentença condenatória, ou se sua utilização configura supressão indevida da via recursal apropriada (apelação criminal). Analisa-se, ainda, se as nulidades apontadas configuram ilegalidade manifesta e incontestável, apta a justificar a concessão da ordem de ofício. III. Razões de decidir 3. O Habeas Corpus, por sua natureza célere e de cognição sumária, não se presta a substituir os recursos ordinários previstos em lei, como a apelação, que permite a análise aprofundada de fatos, provas e questões de direito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto ao não cabimento do writ como sucedâneo recursal. 4. As alegações de nulidade, embora relevantes, demandam um exame verticalizado do conjunto probatório e dos atos processuais praticados, atividade incompatível com a via estreita do Habeas Corpus e própria do recurso de apelação, que possui ampla devolutividade. 5. A concessão da ordem de ofício é medida excepcional, reservada para situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que possam ser constatadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. No caso, a análise da ocorrência e do prejuízo decorrente dos vícios apontados exige incursão aprofundada no mérito da causa originária, o que afasta a hipótese de constrangimento ilegal manifesto. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que não conheceu do Habeas Corpus. Tese de julgamento: "1. O Habeas Corpus não constitui via processual adequada para substituir o recurso de apelação na impugnação de sentença condenatória, mesmo sob a alegação de nulidades absolutas ocorridas durante a instrução processual. 2. A análise de vícios procedimentais, como a inversão da ordem de apresentação de alegações finais e a ausência de manifestação defensiva, exige dilação probatória incompatível com o rito sumário do writ, devendo ser veiculada por meio do recurso apropriado. 3. A concessão da ordem de ofício só se justifica diante de ilegalidade flagrante e inequívoca, que não se configura quando a matéria demanda aprofundado reexame de fatos e provas." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, art. 403, § 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Habeas Corpus Criminal nº 8012488-25.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante Raufe Santos Almeida e como Agravado o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.